Tribunal: TJMT
Processo: 1030792-42.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030792-42.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. ANÁLISE DE DOCUMENTOS OMITIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZÃO DO TRABALHO REALIZADO ATÉ A RESCISÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que, à unanimidade, desproveu os Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes e ratificou a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, reconhecendo o direito de Galera Mari e Advogados Associados ao arbitramento de honorários advocatícios em razão de trabalho realizado até a rescisão do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) identificar se o acórdão excedeu os limites do pedido inicial ao interpretar a causa de pedir;
(ii) determinar se houve contradição quanto à condição suspensiva prevista no contrato;
(iii) avaliar a existência de omissão quanto aos Termos de Quitação e Renúncia apresentados; e
(iv) verificar se o critério utilizado para fixação do quantum dos honorários advocatícios afrontou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgado analisa adequadamente os argumentos das partes e rejeita a alegação de nulidade por decisão extra petita, concluindo que a sentença foi fundamentada nos elementos apresentados pelas partes e nos termos do contrato de prestação de serviços advocatícios.

4.

Afasta-se a alegação de contradição relativa à condição suspensiva, pois o arbitramento de honorários foi reconhecido como devido em razão do trabalho efetivamente realizado, mesmo diante da ausência de recuperação final do crédito.

5.

Esclarece-se que a natureza do contrato, embora alegada como híbrida, foi devidamente analisada, prevalecendo a interpretação de que se trata de contrato de êxito.

6.

Reconhece-se omissão quanto à análise dos Termos de Quitação apresentados. Todavia, tais documentos se limitam a quitações parciais referentes aos períodos de 2015 a 2019, sem comprovação de quitação integral relativa ao período subsequente ou aos honorários vinculados ao êxito.

7.

Não se verifica afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento dos honorários, pois o acórdão fundamentou adequadamente a decisão com base no trabalho prestado e nas condições contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar omissão quanto à análise dos Termos de Quitação.

Tese de julgamento
:

1.

O contrato de prestação de serviços advocatícios pode admitir o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado até a rescisão, ainda que não haja recuperação final do crédito.

2.

Termos de quitação parciais não afastam o direito a honorários advocatícios vinculados ao êxito, salvo comprovação de quitação integral ou renúncia expressa.

3.

Embargos de declaração não constituem via adequada para reexame de questões já decididas, salvo nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e III, 86, 141, e 492; CC, arts. 421, 421-A e 476; LINDB, art. 6.o; CF/1988, arts. 5.o, II, XXXVI, LV e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18.12.2009; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 18.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Banco Bradesco S.A., em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu os Recursos de Apelação interpostos por Galera Mari e Advogados Associados e pelo Banco, ora Embargante, ratificando a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão excedeu os limites do pedido inicial, ao interpretar equivocadamente a causa de pedir, pois não foi observada a natureza do contrato de prestação de serviços advocatícios, que estipula remunerações específicas, incluindo pagamentos por serviços já realizados e condições suspensivas para a recuperação final do crédito.

Sustenta a existência de contradição, pois em que pese o reconhecimento da existência de contrato e pagamentos anteriores, arbitrou honorários baseando-se na ausência de quitação.

Afirma que o acórdão é omisso, pois desconsiderou documentos essenciais, como os Termos de Quitação e Renúncia, assinados e com firma reconhecida, os quais comprovam o adimplemento das obrigações contratuais até 2019.

Alega a existência de erro quanto a análise superficial e equivocada dos termos contratuais e da natureza híbrida do contrato, consistente na remuneração mista, por serviço e por êxito.

Aduz que existe omissão quanto a fundamentação do quantum Arbitrado, pois não houve justificativa adequada sobre o critério para fixação do valor arbitrado, afrontando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Aponta que a decisão não aplicou corretamente o art. 86 do CPC, ao não ponderar o percentual sobre o proveito econômico de cada parte.

Com estas razões, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto.

Por fim, requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: “os artigos 141 e 492, do CPC, os artigos 121, 421, 421-A, III, e 476, do Código Civil, o artigo 6.o, da L.I.N.D.B. e os artigos 5.o, II, XXXVI, LV e 93, IX, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil.

Contrarrazões pelo Embargado. (id.260048172).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por Banco Bradesco S.A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que à unanimidade, desproveu os Recursos de Apelação interpostos por Galera Mari e Advogados Associados e pelo Banco, ora Embargante, ratificando a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, fundamentando suas alegações nos vícios de nulidade por decisão extra petita, contradição sobre a condição suspensiva, omissão quanto aos Termos de Quitação e obscuridade relativa à interpretação da natureza contratual. Invoca como fundamento os artigos 1.022, I e III, do CPC, além dos artigos 421 e 421-A do Código Civil.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão e contradição a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais ratificou o ato sentencial.

O embargante sustenta que o acórdão teria extrapolado os limites da lide ao reconhecer honorários vinculados ao êxito, ignorando que o contrato firmado seria híbrido, com previsões de pagamentos por etapas processuais e adiantamentos, além do êxito.

No entanto, o acórdão enfrentou adequadamente essa questão e afastou a nulidade alegada, como demonstra o seguinte trecho:

"[...] Da análise detida dos autos, não se verifica a ocorrência de julgamento nulo, pois o Juiz Singular fundamentou a sentença prolatada, de forma adstrita aos argumentos e documentos trazidos pela parte Autora, ora Apelada, na inicial e na impugnação à contestação, atendo-se aos argumentos trazidos por ambas as partes.[...]”.

O embargante alega que o contrato estipulava o pagamento por êxito como subordinado a uma condição suspensiva – a efetiva recuperação do crédito –, a qual não se verificou, tornando contraditória a decisão que manteve o arbitramento de honorários.

O acórdão, entretanto, reconheceu que, mesmo diante da ausência de recuperação final, o arbitramento dos honorários era devido em razão do trabalho efetivamente realizado até a rescisão do contrato. Conforme destacado no voto:

"Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em determinar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor de Galera Mari e Advogados Associados, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Banco Bradesco S.A., pelo trabalho exercido nas 03 (três) demandas executórias apontadas na inicial.”

Não se verifica, portanto, contradição no julgado.

O embargante afirma, ainda, que o contrato foi interpretado de forma equivocada como sendo exclusivamente de êxito, desconsiderando cláusulas que previam pagamentos por etapas processuais e adiantamentos, configurando um contrato híbrido.

O acórdão, porém, analisou os elementos contratuais relevantes e concluiu pela prevalência de sua natureza como contrato de êxito. Veja-se:

"Verifica-se no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado que à contratada cabia o exercício de serviços jurídicos, extrajudiciais e/ou judiciais, relacionados à obtenção de documentos, assessoria verbal/escrita, ajuizamento de demandas, comparecimento em audiências e reuniões, atos processuais de defesa, dentre outros.”

Assim, o julgado não apresenta obscuridade, uma vez que esclareceu sua fundamentação a respeito da natureza contratual e dos honorários devidos

Quanto à alegação de omissão no que concerne a ausência de análise do termo de quitação, verifico que de fato, não houve uma apreciação direta quanto a este ponto, razão pela qual, passa a sanar tal vício.

Observando-se o termo de quitação colacionados aos autos, verifica-se que se referem ao período de 31.12.2015 a 31.12.2019, relativo aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela Contratada em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Embora a parte requerida tenha apresentado os termos de quitação, é evidente que tais documentos referem-se exclusivamente aos períodos compreendidos entre 31/12/2015 e 31/12/2019, abrangendo os anos de 2015 a 2019. Esses termos, de forma clara, limitam-se a formalizar a quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22 do contrato, ou seja, a quitação anual correspondente ao término de cada exercício civil. Não há, contudo, relação com os honorários vinculados ao benefício financeiro, que seriam devidos somente com a extinção das demandas judiciais nas quais a parte autora atuou, considerando a volumetria contratual.

Ademais, não há registro de quitação referente ao ano de 2020, nem mesmo de forma parcial, sendo que a rescisão unilateral do contrato ocorreu em novembro de 2020.

Dessa forma, verifica-se que o autor recebeu remuneração parcial pelos serviços prestados, sob a forma de adiantamentos.

Frise-se que não houve prova de qualquer pagamento, quando da rescisão unilateral do contrato pelo banco Embargado, sendo esta mais uma razão, pela qual, são devidos os honorários advocatícios postulados na inicial.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões, ACOLHO os embargos de declaração, SEM EFEITOS INFRINGENTES, opostos pelo Banco Bradesco S.A., somente para sanar o vício de omissão, no que concerne a análise do recibo de quitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025